Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713161-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBENERVAL NUNES BONIFACIO, AMANDA COELHO SANTOS, LAYANE REGINA RIBEIRO TEIXEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: ANA MARIA LEITE RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OBENERVAL NUNES BONIFÁCIO e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fernando Nascimento Mattos, que, em sede de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) movida em face de ANA MARIA LEITE RANGEL, determinou a emenda da inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da peça exordial. Em suas razões (ID 70526603), os agravantes informam e sustentam, em síntese, que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes definiu o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela cliente no processo de partilha de bens, e elucidam que os bens partilhados possuem valores objetivos e certos, pois as respectivas avaliações não foram impugnadas, de forma a conferir liquidez ao título exequendo que, consoante previsto no art. 784, XII, do CPC, possui força de título executivo extrajudicial. Argumentam que a imposição do rito de cobrança desvirtua a natureza do título executivo e desrespeita a garantia legal de satisfação do crédito pelo rito processual mais eficaz e célere conferido ao crédito de natureza alimentar dos advogados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, roga seja determinado "o prosseguimento da execução nos termos originalmente propostos, com a manutenção do rito executivo adequado para a cobrança dos honorários advocatícios”. Preparo dispensado por força do § 3o do art. 82 do CPC (redação pela Lei n. 15.109, de 13/03/2025), nos termos expostos na petição de ID 70978315. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão impugnada: “Vistos. INDEFIRO o processamento da execução na forma como proposta. Com efeito, não verifico no contrato exequendo liquidez, uma vez que é imposta à executada obrigação de pagamento de percentual sobre bens aos quais, partilhados judicialmente, não foram conferidos valores objetivos e certos. Faço constar que não basta, para os fins executivos pretendidos pelos exequentes, a imputação de valores aos bens de forma unilateral e sem qualquer relação direta com o título executivo. Bem por isso, deverá ser apresenta emenda à inicial com vistas à conversão ao processo de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial. No mesmo prazo, deverá a parte comprovar o recolhimento das custas processuais devidas.” Conforme se verifica, o d. juízo de origem fundamentou o comando judicial na iliquidez do título exequendo resultante da ausência de valores objetivos e certos dos bens sobre os quais devem recair o percentual pactuado no contrato. Com efeito, a execução encontra-se lastreada em título revestido, à princípio, de executividade (contrato de honorários advocatícios – art. 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94), no qual foram expressamente previstas cláusulas contratuais de honorários advocatícios, de percentual sobre os bens que seriam partilhados no processo para o qual os exequentes foram constituídos como patronos. Contudo, impõe salientar que no título executivo devem constar identificados, com precisão, o credor e o devedor, o bem devido e o momento de cumprimento da obrigação, não cabendo ao juiz perquirir sobre a existência e extensão do direito do credor. É dizer, não basta que título esteja elencado art. 784 do CPC ou em outra lei que lhe atribua força executiva, pois o processo executivo deve estar lastreado em título que consubstancie um crédito líquido, certo e exigível, consoante determinado no art. 783 do CPC. Na espécie, a obrigação é líquida visto conter os elementos necessários para a apuração da quantia devida, à luz das avaliações dos bens partilhados que, não impugnadas, foram trasladadas dos autos de divórcio litigioso e partilha (n. 0700044-34.2022.8.07.0002). Sob outro prisma, referidos valores de avaliação dos bens são passíveis de resignação ou impugnação pela parte contratante executada, que poderá se opor à execução por meio de embargos. Portanto, o comando judicial de emenda à inicial denota, prima facie, ofensa ao princípio da inércia (art. 2o do CPC), pois, de forma indevida, antecipa a impugnação, admitida à parte adversa, para desnaturar o crédito exequendo e suprimir a sua eficácia executiva. Rememore-se, sendo possível extrair do contrato valor certo, líquido e determinado, há título executivo conforme prevê expressamente o art. 24 da Lei no 8.904/1996: “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Tendo a lei especial atribuído força executiva ao contrato de honorários advocatícios, elencado está este no art. 784 do C.P.C., ante a previsão do inciso XII do dispositivo: “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.” No mais, quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), se apresenta premente a extinção do processo executivo no caso de não atendimento ao comando judicial que determinou a emenda da petição inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, circunstância essa que preconiza resguardar o agravante até a solução do mérito do agravo. Presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve ser deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, CONCEDO efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator